Tribunal: TJMT
Processo: 1010549-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010549-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.113.347/0001-39 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação do Plano. Pretendida Nulidade. Impossibilidade. Soberania da Assembleia Geral de Credores. Limitada ao Controle de Legalidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que homologou plano de recuperação judicial com exclusão de cláusulas que criavam subclasses privilegiadas nas classes trabalhista e quirografária, por falta de critério objetivo e manteve a validade do plano aprovado pela assembleia de credores.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de cláusulas abusivas invalida o plano de recuperação aprovado ou se sua exclusão é suficiente para preservar a deliberação da assembleia.

III.
Razões De Decidir

3. O controle judicial em sede de recuperação judicial restringe-se à legalidade formal do plano e não se estende à análise de sua viabilidade econômica, que compete exclusivamente aos credores reunidos em assembleia.

4. A criação de subclasses entre credores é admitida, desde que fundamentada em critérios objetivos e justificados, voltados à preservação da isonomia e da homogeneidade de interesses, o que não ocorreu no caso.

5. O Juízo Recuperacional agiu corretamente ao excluir apenas as cláusulas abusivas do plano e manter sua integralidade, em respeito à vontade soberana dos credores regularmente manifestada. A nulidade parcial não contamina toda a deliberação assemblear, especialmente na falta de demonstração de vícios substanciais que comprometam a legalidade da aprovação do plano.

6. A extensão judicial de condições privilegiadas a todos os credores, como pretendido, viola a competência da assembleia e o limite do controle de legalidade, não sendo permitida ao Judiciário reescrever o conteúdo do plano.

7. A manutenção do plano, expurgadas as cláusulas ilegais, preserva os princípios da continuidade da atividade econômica, da função social da empresa e da segurança jurídica no processo de recuperação.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à análise da legalidade formal, de forma que não cabe ao Judiciário avaliar sua viabilidade econômica. 2. A criação de subclasses entre credores somente é admitida quando baseada em critérios objetivos e justificados, que respeitem a paridade e a homogeneidade de interesses. 3. Não cabe ao Poder Judiciário estender cláusulas nulas a todos os credores nem reescrever o conteúdo do plano de recuperação judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 45, 47, 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 5.9.2023, DJe 8.9.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.5.2023, DJe 26.5.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010549-98.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1041156-56.2023.8.11.0003 apresentada por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
, homologou o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, com ressalvas.

A Agravante sustenta que a homologação do plano de recuperação judicial, ainda que com ressalvas, não seria suficiente para sanar a ilegalidade resultante da criação de subclasse na classe dos credores quirografários.

Argumenta que a subclasse beneficiou exclusivamente os credores com créditos superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que, por representarem mais de 80% do valor total dos créditos quirografários presentes na assembleia, viabilizaram sozinhos a aprovação do plano, graças à condição especial que lhes foi conferida.

Assevera, ainda, que o vício identificado compromete a legalidade e a própria soberania da deliberação assemblear, pois os votos decisivos foram obtidos mediante vantagem indevida.

Diante disso, pleiteia que a condição especial prevista para os grandes credores quirografários seja estendida a todos os integrantes da classe, a fim de restaurar a isonomia.

Subsidiariamente, requer a rejeição integral do plano de recuperação judicial aprovado, com determinação de elaboração de novo plano e convocação de nova assembleia de credores.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 279312858).

Contraminuta no Id. 283756394.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 290482898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial apresentados pelos produtores rurais
Fábio Júnior Favarin e Líbero Favarin
.

Após o regular processamento do feito e a realização da Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado pelo Grupo Recuperando foi submetido à deliberação e aprovado por maioria dos credores (art. 45 da Lei 11.101/2005).

O Juiz singular, ao apreciar o plano, homologou-o com ressalvas, acolheu parcialmente as objeções apresentadas por credores e pelo Ministério Público, no que se refere à nulidade de cláusulas que instituíam subclasses privilegiadas dentro das classes trabalhista (Classe I) e quirografária (Classe III), por entender que não estavam fundadas em critérios objetivos e razoáveis.

Reconheceu a nulidade das cláusulas que beneficiavam exclusivamente os credores Nelson Aparecido Manoel Junior (trabalhista) e Agrológica Agromercantil Ltda. (quirografário), determinou a sua exclusão do plano e o enquadramento desses credores nas regras gerais aplicáveis às respectivas classes.

Inconformada, a Agravante
Mineração Itaipu Indústria e Comércio Ltda.
insurge-se contra a homologação parcial do plano, sustentando que o plano de recuperação judicial apenas logrou aprovação assemblear devido ao voto favorável dos grandes credores quirografários beneficiados com condições mais vantajosas. Alega que, uma vez considerada nula a cláusula que previa tal privilégio, a aprovação do plano resta eivada de vício insanável. Defende, por conseguinte, que o Judiciário deveria ter, ou estendido os benefícios a todos os credores da mesma classe, para restabelecer a isonomia, ou, alternativamente, rejeitado integralmente o plano, determinando a apresentação de nova proposta e nova convocação de assembleia.

A Lei 11.101/2005 estabelece, de forma clara e sistemática, o princípio da soberania da Assembleia Geral de Credores, conferindo-lhe competência para deliberar sobre o destino econômico da empresa em crise.

Com efeito, o art. 45 do referido diploma legal dispõe que o plano será aprovado mediante votação favorável de credores, obedecido o quórum por classe, computando-se os votos por cabeça e por valor dos créditos. O controle judicial, por sua vez, restringe-se à legalidade do procedimento e do conteúdo do plano, como previsto no art. 58.

No caso concreto, o plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia geral de credores realizada em continuação de segunda convocação, conforme autoriza o §2o do art. 37 da Lei 11.101/2005. Aprovado por maioria qualificada — 90,07% do valor dos créditos e 66,67% dos credores presentes —, o plano logrou atingir os quóruns legais nas classes presentes, incluindo 89,47% dos créditos da classe III – quirografários.

É incontroverso que o plano previa cláusulas que estabeleciam condições mais favoráveis para dois credores específicos: um credor da classe I (trabalhista), titular de honorários advocatícios superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), e um credor da classe III (quirografária), com crédito superior a R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais). Tais cláusulas efetivamente criaram subclasses com regime de pagamento privilegiado, sujeitas a requisitos subjetivos e excludentes.

Contudo, o Juiz
a quo
, em exercício legítimo e necessário do controle de legalidade, reconheceu a invalidade dessas cláusulas, sob o fundamento de que estas feriam frontalmente o princípio da
par conditio creditorum
, uma das balizas do regime concursal. E, com fundamento no art. 58 da LFRJ, homologou o plano com ressalvas, suprimindo as disposições abusivas e preservando o restante do conteúdo aprovado em assembleia.

Tal conduta encontra sólido amparo legal e jurisprudencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina no sentido de que o juízo recuperacional não está adstrito a um “tudo ou nada” quanto ao plano de recuperação. Ao contrário, pode — e deve — intervir para sanar ilegalidades pontuais, sempre que possível preservando o plano naquilo que for compatível com a legalidade e com a função social da empresa. Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTROLE DE LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES E FRAUDES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

(...) 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade formal, não cabendo ao Judiciário adentrar na análise da viabilidade econômica aprovada pelos credores, conforme REsps n. 2.006.044/MT e 1.660.195/PR. (...). (STJ. AgInt no REsp n. 1.849.236/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Na hipótese, não há prova de que a supressão das cláusulas privilegiadas teria alterado substancialmente a vontade coletiva manifestada na AGC.

A anulação das condições abusivas não configura alteração substancial do plano, mas sim eliminação de vícios formais que comprometiam a isonomia entre os credores.

Como bem observado pelo Julgador de primeiro grau, mesmo com a exclusão das cláusulas questionadas, o conteúdo central do plano permanece válido, viável e aprovado por ampla maioria.

A ideia de que os votos dos credores privilegiados seriam revertidos, acaso inexistente o benefício, é meramente especulativa, e não pode servir de base para se invalidar uma deliberação assemblear que observou as formalidades legais.

Ademais, a própria Agravante não comprovou que teria aderido ao plano em condições diversas, ou que teria sido efetivamente impedida de participar de forma igualitária na deliberação.

O que se tem, em verdade, é um inconformismo com o resultado da votação, o qual, por si só, não autoriza a anulação do processo, muito menos de todo o plano de recuperação.

No que tange ao pedido subsidiário de estender as condições benéficas a todos os credores da classe III não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.

A função do Judiciário no processo recuperacional não é de reescrever o plano, mas sim de verificar sua conformidade com a lei.

Não compete ao Juiz ou ao Tribunal ampliar benefícios pactuados de forma viciada, pois isso configuraria indevida intervenção na autonomia privada coletiva dos credores, transformando o controle de legalidade em controle de conveniência.

Por fim, impende salientar que a manutenção do plano de recuperação, mesmo com a exclusão das cláusulas abusivas, atende aos princípios da preservação da empresa, da função social e da continuidade da atividade econômica (art. 47 da LFRJ).

Em tempos de crise econômica e alta complexidade nas relações produtivas, o Judiciário deve atuar com prudência e responsabilidade, evitando que formalismos excessivos conduzam à falência de empresas viáveis, em prejuízo de empregados, credores, fornecedores e da economia local.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e os precedentes jurisprudenciais desta Corte e do STJ, e considerando que o plano aprovado, após o expurgo das cláusulas ilegais, permanece válido, eficaz e funcional,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que homologou o plano de recuperação judicial com as devidas ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025